Tribunal: STF
Processo: ARE 1437701
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-02
Data de publicação: 2024-08-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    1. Trata-se de recurso extraordinário com agravo, interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais assim ementado:



    APELAÇÃO CRIMINAL - CRIME PREVISTO NO ART. 89 DA LEI N° 8.666/93 - INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO IN DUBIO PRO REO - ABSOLVIÇÃO DO RÉU - MANUTENÇÃO NECESSÁRIA—CONDENAÇÃO - IMPOSSIBILIDADE - CONJUNTO PROBATÓRIO INSUFICIENTE PARA A REFORMA DA SENTENÇA - RECURSO MINISTERIAL DESPROVIDO. - No direito penal pátrio, a condenação de um acusado só é admitida se houver prova cabal, validamente constituída, sob o crivo do contraditório. Se esta prova não for cabal, plena, impõe-se, uma vez mais, a absolvição do réu. - (e-doc. 30, p. 1)



    2. Nas razões do extraordinário, alega-se violação ao art. 37, caput, XXI, da Constituição Federal (e-doc. 38).



    3. O recurso foi inadmitido sob a incidência da Súmula nº 279/STF e porque a alegada ofensa seria meramente indireta à Constituição Federal (e-doc. 46).



    É o relatório.



    Decido.



    4. Correta a decisão agravada, o recurso não comporta seguimento.



    5. Consta do acórdão recorrido:



    Analisando detidamente os presentes autos, verifica-se que o cerne da controvérsia que ora se instalou consiste, precipuamente, na absolvição do réu ADAUTO BRAGA DE SANTANA da imputação pertinente ao crime previsto no ad. 89 da Lei n°8.666/93, eis que para a acusação, restaram devidamente comprovadas a autoria e materialidade do delito. 



    Apesar do esforço intelectual empreendido no recurso ministerial, a absolvição deve ser mantida, eis que o conjunto probatório erigido aos autos, não permite concluir de maneira segura que ADAUTO BRAGA DE SANTANA praticou o delito previsto no ad. 89 da Lei n° 8.666/93 conforme narrado na denúncia. Por isso, deve ele ser inocentado por esta imputação já que patente a incidência do consagrado principio in dubio pro reo



    (...)



    Assim sendo, após uma análise vertical dos autos, tem-se que o acervo probatório ora colacionado não apresenta elementos coesos e seguros de convicção, suficientes para se alcançar a verdade jurídica dos fatos e imputar ao réu a prática do delito previsto no ad. 89 da Lei n° 8.666/93.



     Com isso, não se está aqui fazendo uma declaração de inocência, apenas que não há prova suficientemente sólida para se concluir que o réu tenha praticado tal crime, havendo somente, acerca deste ponto, meros indícios e suposições encabeçadas pelo órgão ministerial. 



    Vale frisar que, no direito penal pátrio, a condenação de um acusado só é admitida se houver prova cabal, validamente constituída, sob o crivo do contraditório. Se esta prova não for cabal, plena, impõe-se, a absolvição do réu, pois a dúvida em favor dele deve vigorar. - (e-doc. 30, p. 6-8)



    6. Com efeito, e como se constata com clareza do excerto destacado, para se chegar à conclusão eventualmente contrária ao acórdão recorrido, seria indispensável a prévia análise da adequada interpretação da legislação infraconstitucional aplicável à espécie, além do reexame do material fático-probatório dos autos (Súmula STF 279), expedientes sabidamente inviáveis em recurso extraordinário. Aponto precedente:



    EMENTA AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ALEGADA AUSÊNCIA DE PROVAS SUFICIENTES PARA A CONDENAÇÃO E INOBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO. NECESSÁRIO REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. ENUNCIADO N. 279 DA SÚMULA DO SUPREMO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO. 1. Uma vez indispensável, com vistas ao acolhimento das teses defensivas – ausência de provas para a condenação e inobservância do princípio do in dubio pro reo – e ao afastamento das conclusões do acórdão recorrido, o reexame do conjunto fático-probatório produzido nos autos, incide o óbice do enunciado n. 279 da Súmula do Supremo. 2. Agravo interno desprovido.



    (ARE 1.013.692-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, j. 21/03/2022, p. 05/05/2022).



    7. Para a espécie, inclusive, faz-se válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de outra medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; Rcl nº 45.289-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, j. 04/10/2021, p. 30/11/2021; MS nº 37.637-AgR/DF, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 17/05/2021, p. 16/06/2021; e MS nº 35.272-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/09/2020, p. 08/10/2020).



    8. Consigno, ainda, que a apresentação de embargos de declaração com intuito protelatório assoberba ilegitimamente a Justiça, prejudicando a mais célere e efetiva prestação jurisdicional. A eventual insistência na apresentação de recursos protelatórios acarreta a possibilidade e até mesmo a obrigação de se fazer incidir a multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC (MS nº 38.166-AgR-ED-ED/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Tribunal Pleno, j. 03/05/2023, p. 12/05/2023).



    9. Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF.



    Publique-se.



    Brasília, 2 de agosto de 2024.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator